Tribunal: TJBA
Processo: 0532946-23.2018.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0532946-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REUS: ESTADO DA BAHIA e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO.

MUNICÍPIO DE
ITABUNA.

PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONVÊNIO SUSPENSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. INTERESSE PROCESSUAL QUANTO ÀS PARCELAS REMANESCENTES. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO. CONDER. EMPRESA PÚBLICA, COM CAPITAL EXCLUSIVAMENTE ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO. CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ITABUNA
. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
, E ART. 26, DA LEI 10.522/2004.
NECESSIDADE RATIFICADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL QUE SE VINCULA AO ATENDIMENTO DE DIREITOS SOCIAIS COGENTES, DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. CONVÊNIO DISCUTIDO QUE ALBERGA OBRA DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA NÃO ABARCAD
A
PELA EXCEÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (OVERRULING) PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJBA.
DÉBITOS DA ANTERIOR GESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CONTRA O ANTERIOR GESTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 615, DO STJ. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES
. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SANÇÃO AFASTADA. VALOR DA CAUSA RETIFICADO, DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 292, §3º, DO CPC. CONTEÚDO ECONÔMICO ANÁLOGO AO CRÉDITO REMANESCENTE VINCULADO AO CONVÊNIO.

VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos do procedimento comum cível n.
0532946-23.2018.8.05.0001
, em que figuram como interessados os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos, pelas razões que seguem.